Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000329-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É plenamente admissível a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do reeducando, somente exigida quando for definitiva.

Estando designada a audiência de justificação para data próxima, não há falar em desídia ou morosidade injustificável por parte do juízo da execução penal a autorizar a intervenção do Tribunal de Justiça para imediata realização do ato processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000329-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Guilherme Ribeiro Rigon, em favor de João Victor Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O impetrante aduz que, em 14/10/2020, a autoridade coatora regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente, porquanto, em princípio, não estaria cumprido as condições a ele imposta.

Assevera que o paciente foi preso em 13/1/2022, em seu local de trabalho.

Consigna a defesa que o paciente se apresentou diligente no cumprimento de sua pena, inclusive, relatou falhas no aparelho de monitoramento eletrônico.

Sustenta que a manutenção da prisão do paciente até a data da audiência de justificação poderá ensejar graves prejuízos, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.

Requer a expedição do contramandado de prisão, mantendo-se o reeducando no regime semiaberto até a realização da audiência de justificação. Subsidiariamente, pleiteia a imediata designação do aludido ato processual.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo não conhecimento do
writ
e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000329-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando maiores digressões.

A irresignação defensiva consiste na propalada demora para designação da audiência de justificação.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo impetrante, no sentido de que o reeducando pode vir a perder o emprego e interromper o processo de ressocialização em que se encontra, certo é que a decisão hostilizada se encontra idoneamente fundamentada, haja vista que o paciente,
ao que parece
,
“violou o recolhimento domiciliar por 04 (quatro) vezes nos meses de agosto e setembro/2020, não comprovou o exercício de atividade lícita no prazo fixado, deixou findar a bateria do equipamento de monitoramento eletrônico por 14 (quatorze) vezes entre os meses de julho a setembro/2020, além de permanecer com o equipamento de monitoramento eletrônico desativado entre os dias 08/04/2020 a 04/07/2020”
.

Na hipótese vertente, não obstante a celeridade perseguida pelo impetrante, requestando, inclusive, a imediata designação da audiência de justificação, nota-se que o mandado de prisão foi cumprido em 12/1/2022, e a audiência de custódia realizada em 13/1/2022.

Além disso, em 17/1/2022, foi proferida decisão designando a
audiência de justificação
para
27/1/2022
, razão pela qual não há falar em desídia ou morosidade injustificável por parte do juízo da execução penal a autorizar a intervenção do Tribunal de Justiça para imediata realização do ato processual.

Assim, inexistindo ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022